Tribunal: TJSP
Processo: 1013142-64.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito em rodovia pedagiada – Colisão de veículo com animal silvestre (capivara) sobre a pista de rolamento – Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora sub-rogada.

SUB-ROGAÇÃO – Inteligência do Art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF – Seguradora que assume a posição jurídica da consumidora originária.

NATURA

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito em rodovia pedagiada – Colisão de veículo com animal silvestre (capivara) sobre a pista de rolamento – Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora sub-rogada.

SUB-ROGAÇÃO – Inteligência do Art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF – Seguradora que assume a posição jurídica da consumidora originária.

NATURA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE – Concessionária de serviço público que responde objetivamente pelos danos causados a terceiros – Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Aplicabilidade – Relação de consumo configurada – Responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço – Art. 14 do CDC.

DEVER DE SEGURANÇA – Incumbe à concessionária garantir a trafegabilidade segura, impedindo a invasão de animais na via – A presença de animal na pista constitui fortuito interno e falha no serviço, não configurando caso fortuito ou força maior - Entendimento Jurisprudencial deste E. TJSP, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público.

INDENIZAÇÃO – Comprovação do nexo causal e do dano material mediante Boletim de Ocorrência, fotos e comprovantes de pagamento da indenização securitária.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Juros de mora e correção monetária incidentes a partir do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

REFORMA DA SENTENÇA – Ação julgada procedente – Verbas sucumbenciais invertidas.

RECURSO PROVIDO.